Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 38/89 E N. 117/90. DATA-BASE. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DA EXECUÇÃO DO JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA AFASTADA.
1. O c. STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva.
2. Não há ofensa à coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação em ação de cumprimento de sentença dos valores relacionados aos chamados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor, reconhecidos judicialmente, com os reajustes salariais concedidos por meio de leis distritais com a previsão expressa de compensação do reajuste salarial quando da data-base da categoria.
3. Negou-se provimento à apelação